Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE ESCALONADO. “PASUS”. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO ORA REVISTA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: RE 905.357 (TEMA 864). STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
3. Nas razões recursais, o agravante alega que a tese fixada no tema 864 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, que trata de reajuste e não de revisão geral de remuneração.
4. A despeito dos argumentos da parte, há coincidência entre os fatos e fundamentos dos autos e aqueles que compõem a ratio decidendi do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Ao implementar aumento a servidores do Distrito Federal sem a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias a Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013 violou o §1o do art. 169 da Constituição Federal e atraiu a aplicação do Tema 864 do STF.
6. Inexistindo fatores distintivos da hipótese com o acórdão paradigma, não se justifica a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing.
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.